Tribunal: TJSP
Processo: 1017814-72.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017814-72.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIO
BORGES MAXIMO, é apelada GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37016
Apelação no 1017814-72.2018
Apelante: Marcio Borges Maximo
Apelado: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
Ação de indenização por danos morais - valor da indenização
majorado - recurso provido para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por MARCIO BORGES
MAXIMO contra GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
buscando indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação
de serviços. Ao relatório de fls. 101, acrescenta-se que a ação foi julgada
parcialmente procedente. Apelou o autor, pretendendo a majoração do
valor da condenação. Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o apelante se limitou a postular
a majoração do valor da indenização por dano moral.
A esse respeito, saliente-se que, inexistindo linhas exatas,
“muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério”
(RT 631/36).
O pagamento em pecúnia não reparará a perda, mas deverá
“representar para a vítima uma satisfação igualmente moral, ou seja,
psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte o
sofrimento impingido” ao prejudicado (RT 650/66), devendo a estimação
levar em consideração a gravidade objetiva do dano e da falta, e as
condições do autor do fato danoso.
Por essas razões, considerando os diversos cancelamentos,
adiamentos e sucessivas remarcações de vôos, afigura-se razoável a
majoração do valor da indenização para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mais
adequado às circunstâncias, acrescido de juros de mora e correção
monetária a contar deste julgamento.
Destarte, para esse fim, é de rigor a acolhida das razões
recursais.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator